Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-11.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Indeferimento da petição inicial. Emenda à inicial. Comprovante de residência. Esclarecimento sobre depósitos em conta. Excesso de formalismo. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de não cumprimento integral da determinação de emenda à inicial que exigiu a juntada de comprovante de residência e a apresentação de esclarecimentos sobre eventuais depósitos em conta decorrentes do contrato de empréstimo impugnado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) decidir se a juntada de comprovante de residência atualizado constitui documento indispensável à propositura da ação; e (ii) aferir se a exigência de esclarecimentos acerca de eventual depósito de valores decorrentes do contrato de empréstimo impugnado pode ser qualificada como documento indispensável à propositura da ação.
III. Razões de decidir
3. A exigência de comprovante de residência, embora juridicamente admissível em situações excepcionais voltadas à prevenção do ajuizamento de ações em foro aleatório, mostrase indevida quando a parte demonstra, por meios idôneos e atuais, vínculo suficiente com a circunscrição judiciária.
4. À luz do art. 320 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esclarecimentos acerca de eventual depósito de valores não se qualificam como documentos indispensáveis à propositura de ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado, por integrarem o campo da prova de mérito.
5. O indeferimento da petição inicial fundado em exigências probatórias típicas da fase instrutória configura indevida antecipação do exame do mérito.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, § 5o, 317, 320 e 321; Lei no 7.115/1983, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.021.665/MS (Tema 1.198), Corte Especial, j. 13.03.2025.